Tribunal: TJMT
Processo: 1003372-12.2018.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003372-12.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON CARDOSO DE MELLO - CPF: 880.275.201-00 (ADVOGADO), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
MUNICIPIO DE CÁCERES

APELADO:
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – MUNICIPIO DE CÁCERES - TAXA LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – TAXA DE LICENÇA DE PUBLICIDADE – TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – NÃO INCIDÊNCIA DE FATO GERADOR – ENTIDADE PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Inobstante, como se sabe, as taxas que ensejaram a propositura desta ação, encontram-se respaldo no Código Tributário Municipal (Lei Complementar no 148/2019), o qual destaco o seu art. 164, que de maneira expressa, estabelece que o fato gerador incide sobre estabelecimentos. O art. 1.142 do Código Civil, define que estabelecimento se trata de todo complexo de bens organizados, para o exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária, não se enquadrando nesse conceito as entidades públicas sem fins lucrativos. Considerando que a parte Apelada, se trata de entidade pública sem fins lucrativos, atrelada a comprovação de que o fato gerador das taxas instituídas pela parte Apelante, incide apenas sobre a atividade administrativa fiscalizatória de estabelecimentos com fins de produção, comércio, indústria e prestação de serviço, fica evidente que a fundação pública em comento, não se encaixa no conceito de estabelecimento. 2. Considerando que o Recurso de Apelação interposto foi desprovido, a parte Apelada faz jus a majoração dos honorários fixados anteriormente pelo Juízo de Primeiro Piso. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MUNICIPIO DE CÁCERES

APELADO:
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICIPIO DE CÁCERES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária c/c Pedido de Tutela de Urgência, identificada pela numeração única: 1003372-12.2018.8.11.0006, movida por
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO,
onde o Juízo de Origem julgou procedente os pedidos, declarando inexistentes as relações jurídicas tributárias entre as partes, com a consequente nulidade dos lançamentos e cobranças concernentes às taxas: localização e funcionamento, publicidade e serviços administrativos sedimentadas nas notificações no 0003766 e 0003767, forte no art. 487, inciso I, do CPC. Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID: 50752458).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 50752462), que o efetivo exercício do poder de polícia se concretiza pela demonstração da Municipalidade quanto à existência de órgão administrativo que possua estrutura e competência para realizar a atividade fiscalizatória da taxa de renovação de licença e funcionamento de estabelecimento comercial.

Continua afirmando que, o efetivo exercício de poder de polícia do âmbito do Município é indiscutível, tanto que foi a eficiente fiscalização de seu fiscal de tributos que originou a presente demanda.

Ainda, assevera que em atenção ao disposto no art. 214, I, c/c 216 do CTM, nota-se que a taxa de licença para localização e funcionamento tem como hipótese de incidência a atividade administrativa fiscalizatória de estabelecimento com fins de produção, comércio, indústria e prestação de serviço.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja reformada a r. sentença objurgada, reconhecendo a constitucionalidade e legalidade da cobrança de taxa de licença e localização por parte do Município.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 50752468), requerendo o desprovimento do presente Apelo, para que seja mantida a decisão do Juízo a Quo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, se fez presente, pela pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. Flávio Cezar Fachone, informando que em razão de não se tratar de hipótese de intervenção ministerial, deixa de se manifestar nos autos (ID: 52014491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MUNICIPIO DE CÁCERES

APELADO:
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICIPIO DE CÁCERES
, atacando a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, movida por
FUNDAÇÕES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, onde o Juízo de Origem julgou procedente os pedidos, declarando inexistentes as relações jurídicas tributárias entre as partes, com a consequente nulidade dos lançamentos e cobranças concernentes às taxas: localização e funcionamento, publicidade e serviços administrativos sedimentadas nas notificações no 0003766 e 0003767 (ID: 50752458).

Extrai-se dos autos que, em 19/07/2018 a parte requerente ora Apelada, ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária c/c Pedido de Tutela de Urgência, sob o fundamento de que a cobrança das taxas de localização e funcionamento incidem apenas sobre pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, o que alega não ser o seu caso, pois não possui finalidade lucrativa.

Por tais motivos, almejava que fosse declarada a inexistência das supostas relações jurídicas tributárias, entre as partes, com a consequente nulidade dos lançamentos e cobranças de taxas.

A parte requerida ora Apelante, apresentou sua defesa em 15/10/2018, requerendo que o litigio em apreço fosse julgado totalmente improcedente.

Após o devido e regular tramite do feito, sobreveio a r. sentença proferida pelo Juízo a Quo, a qual insurge-se a parte requerida.

Inobstante, analisando detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia versa exclusivamente acerca da existência ou inexistência, da incidência do fato gerador, referente a taxa de publicidade, taxa de licença para localização e funcionamento, e ainda, taxa de serviços administrativos.

Pois bem.

A princípio, insta salientar, que com base no art. 1o, da Lei Complementar no 30/1993, a UNEMAT (Universidade do Estado de Mato Grosso) é uma fundação pública, que exerce típico serviço público, especificamente, oferece ensino superior gratuito.

“Art. 1o Fica criada a Universidade do Estado de Mato Grosso, sob a forma jurídica de Fundação.”

Destaco que, de acordo com a Lei Complementar no 319/2008, respectivamente, em seu art. 1o, a referida entidade pública, não possui fins lucrativos.

“Art. 1o A Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, pessoa jurídica de direito público da administração indireta, instituída pelo Poder Público Estadual, criada sob a natureza de Fundação Pública, por intermédio da Lei Complementar no 30, de 15 de dezembro de 1993, com sede administrativa e foro no município de Cáceres-MT, com estrutura multicampi e atuação em todo o território nacional, é uma entidade sem fins lucrativos e com duração indeterminada, dotada de autonomia didático-científica, disciplinar, administrativa e de gestão patrimonial e financeira.”

Inobstante, como se sabe, as taxas que ensejaram a propositura desta ação, encontram-se respaldo no Código Tributário Municipal (Lei Complementar no 148/2019), o qual destaco o seu art. 164, que de maneira expressa, estabelece que o fato gerador incide sobre estabelecimentos, senão vejamos:

“Art. 164 - Qualquer estabelecimento utilizado por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, interno ou externo, que se dedique à indústria, ao comércio, a operações financeiras, a produção agropecuária, a prestação de serviços em geral, a atividades públicas, e as exercidas por entidades, sociedades ou associações civis, desportivas, religiosas ou decorrentes de profissão, arte ou oficio, em caráter permanente ou temporário, somente poderá instalar-se e iniciar suas atividades mediante licença da prefeitura e pagamento da taxa de licença para localização.”

Pondero que, o art. 1.142 do Código Civil, define que estabelecimento se trata de todo complexo de bens organizados, para o exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária, não se enquadrando nesse conceito as entidades públicas sem fins lucrativos.

“Art. 1.142. Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária.”

Aliás, o aclamado doutrinador Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa, conceitua o termo “estabelecimento” constante no Código Civil, da seguinte forma,
ipsis litteris
:

“O estabelecimento é um objeto de direito. Além disso, o artigo fala somente em “estabelecimento”,
mas podemos entender pelo contexto que se trata do “estabelecimento comercial”
reconhecido pela doutrina italiana (ou “azienda”).“(VERÇOSA, 2008).
[1]

Com isto, considerando que a parte Apelada, se trata de entidade pública sem fins lucrativos, atrelada a comprovação de que o fato gerador das taxas instituídas pela parte Apelante, incide apenas sobre a atividade administrativa fiscalizatória de estabelecimentos com fins de produção, comércio, indústria e prestação de serviço, fica evidente que a fundação pública em comento, não se encaixa no conceito de estabelecimento.

A propósito, este Colendo Tribunal de Justiça, já decidiu em caso análogo,
in verbis:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/ RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ORDEM CONCEDIDA - COBRANÇA DE TAXA DE ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO - ILEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. È ilegal a pretensão dos Municípios de exigirem alvará de localização para o funcionamento dos Serviços Notariais e de Registro. (Apelação / Reexame Necessário 77239/2009, DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2010, Publicado no DJE 12/02/2010) (TJ-MT - REEX: 00772398820098110000 77239/2009, Relator: DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, Data de Julgamento: 02/02/2010, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2010)”

Desta forma, inexistindo incidência de fato gerador em relação as taxas supracitadas, à medida que se impõe é o desprovimento do presente Apelo, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo Singular.

Ainda, saliento que, o Superior Tribunal de Justiça adotou como um dos critérios para essa fixação dos honorários sucumbenciais recursais, o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso interposto pela parte sucumbente, sendo, portanto, cabível a majoração dos honorários sucumbenciais, no caso em apreço.

Confira-se:

“
No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução).” (STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.539.725 – DF).

Desse modo, considerando que o Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE CÁCERES
, foi desprovido, a parte Apelada faz jus a majoração dos honorários fixados anteriormente pelo Juízo de Primeiro Piso.

Sobre o assunto, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ERRO MATERIAL – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RETIFICAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS. O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil,46a ed. Theotonio Negrão, pag.556). Verificada a existência de erro material, os embargos devem ser acolhidos para a devida retificação”. (TJMT ED 0109909-67.2018.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cáceres. Ainda, com base no art. 85, §11o, do CPC/2015, determino a
majoração dos honorários
advocatícios, para
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, em favor da parte Apelada.

É como voto.

[1]
VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Curso de Direito Comercial. 2a. Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2011.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021